Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança. Indenização securitária. Seguro de vida em grupo. Invalidez funcional permanente total por doença – ifpd. Não caracterizada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro de vida em grupo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora é portadora de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença –IFPD, a fim de conceder a indenização securitária pretendida.
III. Razões de decidir
3. A Segunda Seção, do colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.068, definiu que não é abusiva a cláusula de contrato de seguro de vida que prevê cobertura para invalidez permanente por doença apenas na hipótese de perda total da autonomia do segurado.
4. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD é destinada ao pagamento da indenização somente em casos de invalidez decorrente de doença que provoque a perda da existência independente do segurado.
5. A Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD não equivale a invalidez laborativa permanente reconhecida pela entidade previdenciária.
6. A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD caracteriza-se como um risco específico, objetivamente definido nas condições gerais do contrato de seguro. Inexistindo previsão contratual para cobertura de invalidez parcial por doença, não se verifica qualquer irregularidade na recusa da seguradora em pagar a indenização pleiteada pelo segurado.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o; CC, art. 757, Circular Susep 302/2005, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.068; TJDFT, APC 0727924-61.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025; TJDFT, APC 0743973-23.2022.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 7/2/2024.